Tribunal: TJMT
Processo: 1017879-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017879-25.2020.8.11.0000
RECORRENTE: IURY DE SOUZA
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS ROMAGNOLI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 69769978), com pedido de efeito suspensivo, interposto por IURY DE SOUZA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 69467976):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA – CITAÇÃO POR HORA CERTA, NA PESSOA DA ZELADORA – FORTE SUSPEITA DE OCULTAÇÃO – VÁRIAS DILIGÊNCIAS – ATO VÁLIDO – POSTERIOR COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU – AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não invalida a citação com hora certa realizada na pessoa da zeladora do ofício onde mora o citando. Se não bastasse, o réu compareceu nos autos, correndo, a partir daí o prazo para apresentar a sua defesa. Em virtude do princípio “Pas de nullité sans grief, o processo não se sujeita ao formalismo em detrimento da economia processual e da efetividade jurisdicional, de modo que a inexistência de prejuízo impede a decretação de nulidade. No caso, não restou demonstrado prejuízo da falta de indicação do prazo apresentar embargos à execução.” (AI 1017879-25.2020.8.11.0000, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/12/2020)
Alega violação ao art. 250 do CPC, ao argumento de nulidade da citação diante da ausência de menção do prazo para apresentação de defesa no mandado de citação.
Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC, “tendo em vista o prosseguimento da Execução de quantia certa e os atos expropriatórios pelo juiz “a quo” e as graves consequências advinda”.
É a síntese.
Decido.
Ab initio, defiro a gratuidade da justiça ao Recorrente à luz dos documentos juntados com a petição de Id. 70433986.
Superada tal questão, é cediço que ao Tribunal de origem admite-se a concessão de efeito suspensivo aos recursos excepcionais quando o acórdão recorrido é de cunho positivo, ou seja, quando o decisum altera a realidade fática existente antes do ajuizamento da ação.
Com efeito, para galgar uma situação fático-jurídico diversa daquela que fora simplesmente mantida pelo aresto, resta ao Recorrente buscar um efeito recursal ativo, ou uma tutela recursal antecipatória.
In casu, verifica-se que a câmara julgadora apenas confirmou a decisão de Primeiro Grau de que rejeitou as alegações de nulidade da citação de forma que busca o Recorrente, em verdade, a obtenção de pronunciamento judicial inédito para seja declarada a nulidade do ato citatório.
Ocorre, porém, que na sistemática dos recursos excepcionais estipulada no CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza pelo Tribunal de origem, já que tal deferimento exige um exame acerca do próprio direito perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Consequentemente, e com vistas a evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, não conheço do pedido de efeito ativo, cuja competência para o julgamento é do Tribunal ad quem.
Intimem-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v